Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708178-36.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. LEGÍTIMA. VALOR. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Em sendo verificado que a empresa reclamada foi notificada e intimada de todas as decisões, que foram devidamente fundamentadas, podendo exercer, de forma ampla, o seu direito à defesa e ao contraditório, conclui-se inexistir qualquer violação ao devido processo legal, porquanto foram respeitados todos os princípios aplicáveis ao processo administrativo e à Administração Pública. 2. A multa aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo. 3. Inexiste violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o arbitramento da multa não extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, de acordo às especificidades do caso concreto. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 29.370, e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste ofensa dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, caput, II e parágrafo único, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009